Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-28.2018.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CONSUMO FORA DA MÉDIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. INDÍCIOS DE VAZAMENTO INTERNO APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO E ENCANAMENTO DA CASA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, considerando aumento abrupto no consumo concedendo o refaturamento das faturas de 03/2018 a 10/2018 e 03/2019, condenando a Promovida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Pretensão recursal da Promovida pugnando pela improcedência da ação, sob fundamento que em audiência de instrução ficou constatado culpa exclusiva da autora pelo aumento do consumo, não havendo qualquer indício de ato ilícito pela empresa.
3. Analisando o depoimento da autora colhido na audiência de instrução, verifica-se que o aumento considerável do consumo, se deu não pela má prestação de serviços na instalação do novo hidrômetro, mas por possível vazamento interno, ou como informa a recorrente no e-mail à consumidora “vazamento oculto”.
4.Em audiência de instrução a consumidora confirma que seu filho mexeu no encanamento e trocou a parte interna dos canos onde a Promovida suscitou possível causa de vazamento, não suficiente, arrancou o cavalete do local. Ato contínuo denota-se pelas faturas que a leitura normalizou baixando o nível de consumo, ainda que não tenha retornado a metragem cúbica do exercício anterior à março/2018. Ademais foi esclarecido pela Promovida que é normal um ligeiro aumento na leitura, pois não apenas o equipamento é novo e sem qualquer oxidação, mas agora até a vazão interna da casa possui maior fluxo pela troca do encanamento interno.
5. Não há assim provas de ato ilícito pela Promovida, ainda mais considerando que a autora confirma que seu filho “arrancou” o cavalete do local, trocou todo o encanamento e ainda teve a oferta de desconto para pagamento das faturas discutidas acima da média anteriormente lidas.
6. Constatado vaza A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.
8. Restando evidenciada a existência de culpa da parte autora pelo aumento do consumo, a cobrança constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002663-28.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 24.977.100/0001-30 (RECORRENTE), LAIS ALESSANDRA MOREIRA PAZUCH - CPF: 930.678.361-20 (ADVOGADO), CRISTIANO DA SILVA LINO - CPF: 022.579.731-35 (ADVOGADO), TEREZA DE MELO - CPF: 630.317.521-04 (RECORRIDO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023